Tribunal: STF
Processo: HC 125612
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. QUESTÕES OBJETO DA IMPETRAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.